Tribunal: TJSP
Processo: 2140304-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ção das medidas de requalificação de segurança em imóvel particular – Impossibilidade – Ausência de responsabilidade do Município pela execução direta das medidas, cabendo ao Poder Público estritamente a fiscalização sobre o uso e ocupação do solo, sobre as edificações, assim como sobre o atendimento [ou não] da função social da propriedade, devendo, no caso de constatação de qualquer irregularidade, se utilizar das ferramentas previstas na legislação constitucional, federal e municipal para fins de regularização – Obrigação de execução direta que cabe ao particular - Ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência - Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Decisão agravada reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140304-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/11/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR PELO MUNICÍPIO – Ação civil pública promovida pelo Parquet com pedido de tutela de urgência visando a condenação dos corréus a adotarem, conjunta ou separadamente, as providências necessárias para apresentação de cronograma de implementação das medidas de requalificação

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR PELO MUNICÍPIO – Ação civil pública promovida pelo Parquet com pedido de tutela de urgência visando a condenação dos corréus a adotarem, conjunta ou separadamente, as providências necessárias para apresentação de cronograma de implementação das medidas de requalificação de segurança em imóvel particular – Impossibilidade – Ausência de responsabilidade do Município pela execução direta das medidas, cabendo ao Poder Público estritamente a fiscalização sobre o uso e ocupação do solo, sobre as edificações, assim como sobre o atendimento [ou não] da função social da propriedade, devendo, no caso de constatação de qualquer irregularidade, se utilizar das ferramentas previstas na legislação constitucional, federal e municipal para fins de regularização – Obrigação de execução direta que cabe ao particular - Ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência - Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Decisão agravada reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140304-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140304-54.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM:
6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA
CAPITAL
VOTO No 19.410
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
TUTELA DE URGÊNCIA
EXECUÇÃO
DE MEDIDAS DE REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEL
PARTICULAR PELO MUNICÍPIO Ação civil pública
promovida pelo Parquet com pedido de tutela de urgência
visando a condenação dos corréus a adotarem, conjunta ou
separadamente,
as
providências
necessárias
para
apresentação de cronograma de implementação das
medidas de requalificação de segurança em imóvel
particular

Impossibilidade

Ausência
de
responsabilidade do Município pela execução direta das
medidas, cabendo ao Poder Público estritamente a
fiscalização sobre o uso e ocupação do solo, sobre as
edificações, assim como sobre o atendimento [ou não] da
função social da propriedade, devendo, no caso de
constatação de qualquer irregularidade, se utilizar das
ferramentas previstas na legislação constitucional, federal e
municipal para fins de regularização
Obrigação de
execução direta que cabe ao particular - Ausência dos
requisitos necessários para a concessão da tutela de
urgência - Inteligência do art. 300, do CPC/2015 Decisão
agravada reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO tirado contra a
r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz “a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
quo” (fls. 71/73 dos autos principais), que, nos autos
da “ação civil pública com pedido de tutela provisória
de urgência antecipada” promovida em seu desfavor e
também em face de LEBERT INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, deferiu
a tutela de urgência para fins de determinar que os
requeridos adotem as medidas de segurança postuladas,
qual seja, a apresentação de projeto e cronograma de
implementação das medidas de requalificação de segurança
previstas
no
Relatório
de
Visita
Técnica
de
Requalificação de Segurança COMDEC no 016/PORT.353/18,
sob pena de multa diária, fixada em R$500,00.
Em sua minuta (fls. 01/38), o Município
agravante sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade
ativa do Ministério Público do Estado de São Paulo para
o ajuizamento da presente demanda, sob o fundamento de
que a ação civil pública não pode ser utilizada para
salvaguardar
direitos
individuais
dos
autores.
No
mérito, aduziu, em apertada síntese, que inexiste
obrigação do Município em adotar medidas de requalificação de segurança em imóvel particular, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso,
reformando-se a r. decisão agravada.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts.
1.016 e 1.017, do CPC/2015), o recurso foi recebido em
seu
efeito
suspensivo
(fls.
138/139),
desafiando
contrarrazões do Ministério Público agravado às fls.
238/245.
Este é, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
VOTO
Insurge o Município de São Paulo contra a
r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”
que na ação civil pública, deferiu a tutela de urgência
para fins de determinar que os requeridos adotem as
medidas
de
segurança
postuladas,
qual
seja,
a
apresentação de projeto e cronograma de implementação
das medidas de requalificação de segurança previstas no
Relatório
de
Visita
Técnica
de
Requalificação
de
Segurança COMDEC no 016/PORT.353/18, sob pena de multa
diária, fixada em R$500,00.
E, pelo que se depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, o recurso comporta
provimento.
A princípio, no que toca à preliminar de
ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de
São Paulo para o ajuizamento da presente demanda, sob o
fundamento de que a ação civil pública não pode ser
utilizada para salvaguardar direitos individuais dos
autores, esta não deve prosperar.
Isso porque, nos termos do art. 129,
inciso
III
da
Constituição
Federal,
compete
ao
Ministério Público promover o inquérito civil e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
5
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos.
Art. 129. São funções institucionais do
Ministério Público:
(...)
III - promover o inquérito civil e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;
(...)

Nesse diapasão, a Lei no 7.347/1985 - Lei
da Ação Civil Pública, embora tenha sido o primeiro
grande diploma a sistematizar a tutela processual de
certas espécies de direitos difusos e coletivos, não
chegou a fornecer seu conceito. A Constituição Federal
de 1988, de seu turno, embora empregue a expressão
direitos
difusos
e
coletivos,
tampouco
chegou
a
conceituá-los. A definição legal dessas categorias
jurídicas e também dos direitos individuais e homogêneos
somente foi estabelecida, pois, no parágrafo único do
art. 81 do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos
dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a
título coletivo.
único. A defesa coletiva será exercida quando
se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
6
entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de
que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim
entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de
que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais
homogêneos, assim entendidos os decorrentes
de origem comum.
Conforme
se
verifica,
os
direitos
coletivos lato sensu se classificam em i) direitos
difusos; ii) direitos coletivos stricto sensu e iii)
direitos individuais homogêneos, ressaltando-se que a
diferenciação entre essas categorias de direitos se dá,
dentre outros aspectos, pela sua transindividualidade,
que pode ser real ou artificial, ampla ou restrita;
pelos
sujeitos
titulares,
determinados
ou
indeterminados; pela indivisibilidade ou divisibilidade
do seu objeto; pela disponibilidade ou indisponibilidade
do bem jurídico tutelado; e pelo vínculo a ensejar a
demanda coletiva, jurídico ou de fato
Nessa
linha
de
entendimento,
ADRIANO
ANDRADE, CLEBER MASSON E LANDOLFO ANDRADE1, ao tratarem dos
direitos difusos, afirmam que:
1 ANDRADE, Adriano, MASSON, Cleber, ANDRADE, Landolfo. Interesses difusos
e coletivos esquematizado. 4 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. P. 55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
7
“(...)
Nos termos do art. 81, parágrafo único, I, do
CDC, são “interesses ou direitos difusos,
assim entendidos, para efeitos deste código,
os transindividuais, de natureza indivisível,
de que sejam titulares pessoas indeterminadas
32 e ligadas por circunstâncias de fato”. Os
direitos difusos pertencem, a um só tempo, a
cada um e a todos que estão numa mesma
situação de fato.
(...)
Os interesses ou direitos difusos, por tudo o
que
se
explicou,
são
os
interesses
ou
direitos objetivamente indivisíveis, cujos
titulares são pessoas indeterminadas e indetermináveis, ligadas entre si por
circunstâncias de fato.
(...)”
Consoante se infere, os direitos difusos
são caracterizados pela indivisibilidade de seu objeto,
o que significa dizer que a ameaça ou lesão ao direito
de um de seus titulares configura igual ofensa ao
direito de todos os demais titulares, ao passo em que o
afastamento da ameaça ou a reparação do dano causado a
um dos titulares beneficia igualmente e a um só tempo
todos os demais titulares. Além disso, os direitos
difusos também são caracterizados pelo fato de que seus
titulares estão agregados em função de uma situação de
fato em comum, de modo que o que caracteriza, sob esse
aspecto, um direito difuso, é que todos os seus
titulares são titulares exatamente por estarem numa
determinada situação fática homogênea. Enfim, outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
8
atributo dessa categoria jurídica é que seus titulares
são indeterminados e indetermináveis2.
Assentadas essas premissas teóricas, in
casu, trata-se de ação civil pública que objetiva
compelir a MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO e a empresa
LEBERT INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. a adotarem medidas de
requalificação de segurança do imóvel situado à Rua Dias
Leme, no 320, de propriedade da empresa requerida, sob o
fundamento de que a referida edificação apresenta riscos
à saúde e à segurança não somente os seus atuais
habitantes, mas também dos circunvizinhos.
Ora, conforme se depreende da inicial, os
estudos técnicos realizados no edifício em questão
demonstram a existência de situações de risco que, caso
venham a se concretizar, podem comprometer a saúde e
segurança de indeterminados indivíduos, já que não se
pode verificar, desde logo, quantas ou quais pessoas
seriam atingias, estando todas ligadas por determinada
circunstância de fato consistente na má conservação do
imóvel.
Assim
sendo,
verifica-se
tratar
de
demanda que objetiva a proteção do direito à saúde e
segurança, verdadeiros direitos difusos, cujos titulares
são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias
de fato, atraindo, assim, a possibilidade de utilização
da Ação Civil Pública para a sua tutela (art. 1o, IV,
Lei 7.347/1985), e, em consequência, a legitimidade
ativa do Ministério Público, nos termos do art. 5o,
2 Op. cit. p. 51.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
9
inciso I, da referida norma:
Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação
principal e a ação cautelar:
I - o Ministério Público;
(...)
Ultrapassada
a
questão
preliminar
aduzida, passa-se à análise do mérito do presente agravo
de instrumento.
Importante registrar que o instrumento de
antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das
chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da
prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) e
deve se dar em um juízo de cognição sumária,
superficial, da matéria posta sub judice, como forma de
conferir à parte litigante um meio, ainda que
provisório, de satisfação do seu interesse, evitando o
verdadeiro esvaziamento da eficácia de eventual tutela
definitiva em razão do decurso do tempo.
Para tanto, o art. 300, do CPC/2015,
predispõe a observância de certos requisitos, sem os
quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da
tutela
jurisdicional,
em
caráter
antecedente
ou
incidente, a saber:
Art.
300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
10
o juiz pode, conforme o caso, exigir caução
real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente
hipossuficiente
não
puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§
3o A
tutela
de
urgência
de
natureza
antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Exige, assim, a lei processual, daquele
que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência,
(i) a demonstração de elementos de informação que
conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni
iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação
decorrente
da
demora
na
prestação
jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a
reversibilidade dos efeitos antecipados.
Não
se
quer
com
isto
afirmar
ser
necessária prova capaz de formar juízo de absoluta
certeza. Basta que o interessado junte aos autos
elementos de informação consistentes, robustos, aptos a
proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação
de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade)
a respeito do direito alegado.
Na hipótese sub examine, em um juízo de
cognição
não-exauriente,
não
evidenciada
a
verossimilhança do direito deduzido pelo Parquet. Senão,
vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
11
Em breve relato acerca da cronologia dos
fatos desencadeadores do presente recurso, registre-se
que, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou
ação civil pública em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
também da empresa LEBERT INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
objetivando
a
condenação
dos
corréus
a
adotarem,
conjunta ou separadamente, as providências necessárias
para apresentação de cronograma de implementação das
medidas de requalificação de segurança previstas no
Relatório
de
Visita
Técnica
de
Requalificação
de
Segurança COMDEC no 016/PORT.353/18, em prazo não
superior a 120 dias, bem como a implementarem, nos
referido
prazo,
todas
as
medidas
de
seguranças
preconizadas para o imóvel.
Segundo consta da inicial, em decorrência
do sinistro ocorrido na cidade de São Paulo aos
01.05.2018, em que edifício de propriedade da União
ocupado por pessoas vulneráveis desabou após incêndio,
causando a morte de pessoas, foi instituído, no âmbito
da Secretaria de Governo Municipal e por meio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
12
Portaria PREF no 353/20183, Grupo Executivo responsável
por realizar visitas técnicas nos imóveis edificados,
públicos ou privados, localizados no Município de São
Paulo, objeto de ocupações irregulares, a fim de se
verificar as condições desses imóveis, bem como emitir
relatório
de
requalificação
de
segurança
das
edificações.
3 PORTARIA 353, DE 16 DE MAIO DE 2018
INSTITUI NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL GRUPO EXECUTIVO.
BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1o. Fica instituído, no âmbito da Secretaria do Governo Municipal,
Grupo Executivo com o objetivo de realizar visitas técnicas nos imóveis
edificados, públicos ou privados, objeto de ocupações irregulares, já
identificados pela Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB, ou que venham
a ser posteriormente identificados, para verificar as condições desses
imóveis e emitir relatório de requalificação de segurança das edificações.
Parágrafo único. O Grupo Executivo terá as seguintes atribuições:
I realizar as visitas técnicas de que trata o caput;
II - elaborar relatório padrão para uniformização dos procedimentos das
visitas técnicas;
III - apontar as medidas mitigadoras a serem adotadas;
IV estabelecer a articulação entre o Grupo e os proprietários, moradores
e o Poder Público para viabilizar a adoção das medidas mitigadoras
necessárias.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
13
Nesse
sentido,
dentre
as
edificações
vistoriadas, encontra-se a situada à Rua Dias Leme, no
320, neste Município, de propriedade da empresa LEBERT
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Com efeito, foi realizada visita técnica
no referido imóvel aos 05.06.2018, quando se apurou que
o mesmo encontrava-se ocupado há aproximadamente 1 ano e
seis
meses,
por
cerca
de
17
famílias,
com
aproximadamente 27 pessoas, dentre as quais 7 são
idosas, sendo a referida ocupação vinculada ao Movimento
Moradia para Todos, lavrando-se o respectivo Relatório
de Visita Técnica de Requalificação de Segurança COMDEC
no 016/PORT.353/18 (fls. 34/40 p.p.).
Segundo consta do referido Relatório:
“(...)
O imóvel tem sua estrutura de concreto
armado, concebido para uso industrial/comercial. Verificam-se vários pontos com fissuras e desagregação de
material de revestimento devido à infiltração
(FOTOS 1 A 4). PAVIMENTOS.
As instalações elétricas são irregulares
com
a
concessionária,
mas
há
chave
seccionadora na entrada. Há disjuntores e a
fiação em geral encontra-se exposta (FOTOS 5
A 7), mas estão sendo realizadas adequações
nas instalações elétricas para instalação de
novos quadros de força e eletrodutos para
acondicionamento dos condutores. A iluminação
se
dá
por
lâmpadas
encandecestes
e
fluorescentes.
Por se tratar de um imóvel projetado para
uso comercial, a subdivisão é realizada com
divisórias. Os cômodos possuem ventilação
comprometida (FOTO 8).
A edificação dispõe de proteção por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
14
extintores por andar e brigada de incêndio,
embora o vencimento dos extintores tenha
ocorrido em dezembro de 2017. Não há alarme
de incêndio e nem iluminação de emergência. A
escada não é enclausurada e não possui
corrimão (FOTO 9).
As instalações de água e esgoto são
irregulares
com
a
concessionária.
O
recolhimento do lixo é organizado, embora
haja acúmulo de materiais na área externa da
edificação (FOTO 10).
São
utilizados
botijões
de
GLP
no
interior das moradias para cozimento (FOTO
10).
Há um único acesso para o interior da
ocupação. Os corredores são maiores do que
1,20m, inexistindo obstruções nesse trajeto.
(...)”
Em razão de tais constatações, foram
propostas, no referido Relatório de Visita Técnica de
Requalificação de Segurança COMDEC no 016/PORT.353/18,
uma série de ações mitigadoras de requalificação da
segurança daquela edificação sem a necessidade de
interdição do local ou remoção das pessoas, solicitando
parecer técnico ao Centro de Apoio Operacional à
Execução do Ministério Público do Estado de São Paulo, o
qual assim se manifestou (fls. 59/63 p.p.):
“ (...)
No entender deste Núcleo de Engenharia, as
ações indicadas e mitigadoras propostas no
relatório no COMDEC 016/PORT.353/18 são de
aplicação imediata e, notadamente, é de suma
importância que todas as normas e preceitos
legais
federais,
estaduais
e
municipais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
15
referentes a segurança e estabilidade de
edifícios sejam atendidos para garantir a
integridade dos usuários, da edificação e
seus circunvizinhos.
(...)”
Por essa razão, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação civil pública em face
do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e também da empresa LEBERT
INDÚSTRIA
METALÚRGICA
LTDA.
(fls.
01/28

p.p.),
requerendo, em sede de tutela de urgência, fossem os
requeridos compelidos a adotar as providências necessárias para apresentação de cronograma de
implementação das medidas de requalificação de segurança
previstas
no
Relatório
de
Visita
Técnica
de
Requalificação de Segurança COMDEC no 016/PORT.353/18,
tendo sido a medida deferida pelo Juízo de origem (fls.
70/73 p..p), dando ensejo ao presente recurso.
Pois bem.
Consigne-se, desde já, que o âmbito de
devolutividade trazido a este Tribunal ad quem por meio
do recurso de agravo de instrumento reside em perquirir
a existência [ou não] de responsabilidade do Município
agravante
pela
implementação
das
medidas
de
requalificação de segurança em imóvel particular.
E, com efeito, a resposta é negativa.
A Constituição Federal, em seu art. 30,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
16
inciso VIII, estabelece que compete aos Municípios
promover,
no
que
couber,
adequado
ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano, sendo que, em
seu
art.
182,
caput,
prevê
que
a
política
de
desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes:
Art. 30. Compete aos Municípios:
VIII - promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano;
(...)
Art. 182. A política de desenvolvimento
urbano,
executada
pelo
Poder
Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem- estar de seus habitantes.
§ 1o O plano diretor, aprovado pela Câmara
Municipal, obrigatório para cidades com mais
de vinte mil habitantes, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de
expansão urbana.
§ 2o A propriedade urbana cumpre sua função
social
quando
atende
às
exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas
no plano diretor.
(...)
Nesse
sentido,
a
Lei
Orgânica
do
Município de São Paulo, em seu Título V, Capítulo I, ao
tratar da Política Urbana, dispôs, no art. 184, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
17
política urbana do Município terá por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade,
propiciar a realização da função social da propriedade e
garantir o bem-estar de seus habitantes, procurando
assegurar, dentre outros, o acesso de todos os seus
cidadãos às condições adequadas de moradia, transporte
público, saneamento básico, infraestrutura viária, saúde, educação, cultura, esporte e lazer e às
oportunidades econômicas existentes no Município (inciso
II).
Art. 148 - A política urbana do Município
terá por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade, propiciar a realização da função
social da propriedade e garantir o bem-estar
de seus habitantes, procurando assegurar:
I - o uso socialmente justo e ecologicamente
equilibrado de seu território;
II - o acesso de todos os seus cidadãos às
condições adequadas de moradia, transporte
público, saneamento básico, infra-estrutura
viária, saúde, educação, cultura, esporte e
lazer
e
às
oportunidades
econômicas
existentes no Município;
III - a segurança e a proteção do patrimônio
paisagístico,
arquitetônico,
cultural
e
histórico;
IV
-
a
preservação,
a
proteção
e
a
recuperação do meio ambiente;
V - a qualidade estética e referencial da
paisagem natural e agregada pela ação humana.
Sem embargo, em seu art. 155, a Lei
Orgânica do Município de São Paulo estabelece que para a
efetivação da política de desenvolvimento urbano, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
18
Município adotará legislação de ordenamento do uso do
solo urbano, compatível com as diretrizes do Plano
Diretor.
Art. 155 - Para a efetivação da política de
desenvolvimento urbano, o Município adotará
legislação de ordenamento do uso do solo
urbano, compatível com as diretrizes do Plano
Diretor.
Com efeito, no Município de São Paulo, a
Lei de Uso e Ocupação do Solo Lei no 16.402/2016, o
Plano Diretor Estratégico
Lei no 16.050/2014 e o
Código de Obras e Edificações Lei no 16.642/2017 são
alguns dos instrumentos utilizados para fins de conferir
efetividade
à
política
de
desenvolvimento
urbano
municipal, de modo a ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus
habitantes.
E, não obstante o detalhado tratamento
conferido pelo legislador à matéria, inexiste amparo
jurídico para se atribuir a responsabilidade do Município
de São Paulo na adoção de medidas de
requalificação de segurança em imóvel particular.
Isso porque, a despeito de caber ao Poder
Público promover, no que couber, adequado ordenamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
19
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano, não há, na
legislação
que
regulamenta
a
matéria,
qualquer
dispositivo que obrigue o Município de São Paulo a
executar diretamente as obras de requalificação de
segurança do imóvel aqui analisado.
Com
efeito,
à
Municipalidade,
cumpre
garantir que a função social da propriedade seja
cumprida, devendo se valer da mais ampla e eficiente
fiscalização, de modo a verificar a existência de
propriedade que não esteja atendendo à sua função
social,
adotando,
em
tempo
razoável,
as
medidas
cabíveis, dentre as quais aquelas previstas no art. 182,
§4o, da Constituição Federal:
Art. 182. A política de desenvolvimento
urbano,
executada
pelo
Poder
Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem- estar de seus habitantes.)
(...)
§ 4o É facultado ao Poder Público municipal,
mediante lei específica para área incluída no
plano diretor, exigir, nos termos da lei
federal, do proprietário do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado, que
promova
seu
adequado
aproveitamento,
sob
pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante
títulos
da
dívida
pública
de
emissão
previamente aprovada pelo Senado Federal, com
prazo de resgate de até dez anos, em parcelas
anuais, iguais e sucessivas, assegurados o
valor real da indenização e os juros legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
20
Nesse
ponto,
há
notícias
da
atuação
fiscalizatória do Município, que, após a constatação da
não utilização do imóvel objeto da presente demanda,
instaurou procedimento administrativo em face da empresa
proprietária, notificando-a para a sua utilização compulsória, inclusive com rejeição da impugnação
apresentada pela proprietária do imóvel (fls. 39/136).
Conforme se constata, a obrigação do
Município agravante, que é fiscalizatória perante a
situação do imóvel, está sendo cumprida, em consonância
com o que dispõe o art. 182, §4o, da Constituição
Federal e com a legislação pertinente.
E, a despeito do inegável e complexo
problema envolvendo o déficit habitacional no Município
de São Paulo, a suposta ineficácia do Poder Público na
implementação
de
políticas
públicas
para
fins
de
solucionar tal questão não é suficiente para atribuir a
responsabilidade do agravante na execução das medidas
mitigadoras de requalificação de segurança, conforme
sustenta o Ministério Público em sua inicial.
Tal obrigação, pelo contrário, incumbe ao
proprietário, no caso, a empresa LEBERT INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA. conforme preconizado no art. 1.228 do
Código Civil:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la
do
poder
de
quem
quer
que
injustamente a possua ou detenha.
§ 1o O direito de propriedade deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
21
exercido
em
consonância
com
as
suas
finalidades econômicas e sociais e de modo
que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a
fauna, as belezas naturais, o equilíbrio
ecológico
e
o
patrimônio
histórico
e
artístico, bem como evitada a poluição do ar
e das águas.
§ 2o São defesos os atos que não trazem ao
proprietário
qualquer
comodidade,
ou
utilidade, e sejam animados pela intenção de
prejudicar outrem.
(...)
É se dizer, pois, que são distintas as
obrigações do proprietário do imóvel e do Município no
caso em testilha.
Ao
Município
incumbe
o
dever
de
fiscalização sobre o uso e ocupação do solo, sobre as
edificações, assim como sobre o atendimento [ou não] da
função social da propriedade, cabendo, ainda, no caso de
constatação de qualquer irregularidade, a adoção das
medidas previstas na legislação constitucional, federal
e municipal para fins de regularização, tais como a i)
determinação de edificação compulsória do imóvel, a ii)
determinação de IPTU progressivo no tempo e a iii)
desapropriação (art. 182, incisos I a III da CF), sem
prejuízo da interdição do imóvel, nos termos do art. 87,
§1o, do Código de Obras e Edificações do Município de
São Paulo:
Art.
87 -
Verificada a inexistência de condições de estabilidade, segurança ou
salubridade de uma obra, edificação, serviço
ou equipamento, o proprietário ou o possuidor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
22
e o responsável técnico pela obra devem ser
intimados a dar início às medidas necessárias
à solução da irregularidade no prazo de 5
(cinco) dias, devendo ainda ser lavrado o
auto de interdição total ou parcial do
imóvel, dando-se ciência aos proprietários e
ocupantes.
§ 1o No caso de a irregularidade constatada
apresentar perigo de ruína ou contaminação,
ocorrerá, se necessário, a interdição do
entorno do imóvel.
(...)
Ao
proprietário,
conforme
salientado,
cumpre o fiel atendimento das determinações emanadas da
autoridade Municipal, notadamente aquelas relativas ao
atendimento da função social da propriedade e às normas
de saúde e segurança, sem prejuízo dos deveres inerentes
ao direito de propriedade previstos na Lei Civil.
Logo, impor à Municipalidade a obrigação
de apresentação de projeto e cronograma de implementação
das medidas de requalificação de segurança previstas no
Relatório
de
Visita
Técnica
de
Requalificação
de
Segurança COMDEC no 016/PORT.353/18 configura, ao menos
sob o prisma de cognição sumária dos argumentos
iniciais, um desvirtuamento do sistema, na medida em que
se transfere ao Poder Público obrigação que é própria do
particular.
Em suma, respeitado o entendimento do d.
Juízo de origem, inexistindo amparo legal para a
atribuição da responsabilidade pela apresentação do
referido cronograma, deve ser reformada a r. decisão
agravada, para fins de indeferir a tutela de urgência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2140304-54.2019.8.26.0000 -Voto no
23
pretendida tão somente em relação ao Município de São
Paulo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
de instrumento interposto pelo Município agravante, de
modo a reformar a r. decisão agravada, para fins de
INDEFERIR a tutela de urgência pretendida tão somente em
relação ao Município de São Paulo, nos termos da
fundamentação supra.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR